Tribunal: TJDFT
Processo: 0744875-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PROCON/DF. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. INAPLICABILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível da Fazenda Publica do DF, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da multa no valor de R$ 9.360,00 (nove mil, trezentos e sessenta reais) constante do procedimento administrativo SEI 00015-00017588/2018-08 (relativo à FA 53-001.004.17-0012416).
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do processo administrativo no 00015-00017588/2018-08 e da inexigibilidade de multa no valor de R$ 9.360,00, ou, alternativamente, a redução do valor da multa. Narrou que foi multada, no valor de R$ 9.360,00, em razão de descumprimento de norma do Código de Defesa do Consumidor, por não realizar a rescisão de contrato, no prazo de 7 dias, após manifestação de desistência do consumidor, nos termos do art. 49 do CDC. Afirmou que cumpriu integralmente o contrato, com a entrega de todos os produtos adquiridos pela consumidora. Alegou que a aplicação da penalidade é nula, sob o argumento de ausência de fundamentação. Sustentou que o valor da multa não observou os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como foi arbitrado de forma abusiva.
3. Recurso tempestivo, adequados à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 46087923).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na nulidade na aplicação da multa. Em suas razões recursais, o instituto recorrente argumenta que o contrato entabulado entre a recorrida e a consumidora foi formulado fora do estabelecimento comercial, bem como que a consumidora exerceu seu direito de arrependimento dentro do prazo legal. Afirmou que a recorrida se negou a recolher o material objeto do contrato, no domicílio da consumidora. Destaca que cabe a recorrida suportar os riscos do negócio, bem como que o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor não acarreta a inviabilidade das atividades da recorrida. Frisa que não há comprovação de reprodução do material pela consumidora. Requer a improcedência dos pedidos.
5. O Código de Defesa do Consumidor prevê, em compras efetuadas fora do estabelecimento comercial, o direito de arrependimento de compra, no período de sete dias, sem a necessidade de o consumidor apresentar qualquer justificativa (artigo 49 do CDC). Nas situações de venda de álbum de fotografias na residência do consumidor, a consumação da contração, em razão das peculiaridades na prestação do serviço (fácil reprodução do material fotográfico), ocorre quando da entrega do material contrato ao consumidor, momento no qual o consumidor pode aferir as condições e a qualidade do produto contratado. Dessa forma, em razão da natureza contratual, inaplicável o direito de arrependimento, pois o consumidor teve tempo suficiente para decidir acerca da aquisição ou não do material contrato. Nesse sentido é o precedente deste e. Tribunal: (Acórdão 944410, 20140111957966APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 7/6/2016)
6. No caso, restou comprovado que a consumidora teve acesso ao material fotográfico (álbum, CD, DVD, Pen drive), no ato da contratação, de modo a lhe permitir aferir a qualidade do serviço prestado, optando pela aquisição dos produtos, de forma parcelada, conforme contrato de (ID 46087590). A finalidade teleológica do instituto do arrependimento repousa na necessidade de o consumidor ter acesso ao serviço ou produto comercializado para convalidar o negócio, afastando a obrigatoriedade da aquisição daqueles que estejam fora da sua expectativa. Cuida-se, em suma, de resguardo à manifestação de vontade do consumidor, adequada à qualidade do serviço/produto contratado. Em se tratando de aquisição de produto (álbum de fotografia e fotografias digitais) dos quais a consumidora teve acesso integral antes da celebração do contrato, a finalidade do instituto se esvai. A recorrente alega que houve a entrega de todo o material contratado, bem como o pagamento de todas as parcelas do contrato, fato que indica a desistência da consumidora em cancelar a contratação. Considerando que não há indícios de inadimplemento contratual da empresa recorrida, uma vez que os serviços foram prestados e devidamente remunerados, não se justifica a aplicação de penalidade. Neste caso, aplicação da multa no valor de R$ 9.360,00, por inobservância do direto de arrependimento, se mostra arbitrária.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Custas dispensadas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.